Tribunal: TJBA
Processo: 0000353-84.2019.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000353-84.2019.8.05.0155

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MAX WILLIAN ALVES BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VINICIUS COSTA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA
. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS TESTEMUNHAIS
COLHIDAS NA DELEGACIA DE POLÍCIA, NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E CONVERSAS REGISTRADAS EM APLICATIVO DA
WEB

QUE SUSTENTAM A TESE ACUSATÓRIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERTENTES PROBATÓRIAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS
E
REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
QUALIFICADORAS
RECONHECIDAS
COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA ESCORREITA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA SOBEJANTE COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TJBA
. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face de sentença que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o Apelante é manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; (ii) analisar a procedência do pedido de afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente no que tange à fixação da pena-base e à utilização de uma das qualificadoras como circunstância agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, somente é cabível quando o veredicto se revela arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados, com base no princípio da íntima convicção, optam por uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, ainda que não seja a única.

4.
A decisão condenatória encontra amparo em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente em depoimentos de testemunhas presenciais que apontaram o réu como autor do crime, e em mensagens trocadas entre o acusado e uma das testemunhas, nas quais se discute a criação de um álibi.

5.
O afastamento das qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri em sede de apelação somente é possível quando manifestamente improcedentes. Havendo suporte probatório para a motivação torpe, ligada à rivalidade entre facções, e para o recurso que dificultou a defesa, evidenciado pelo
modus operandi
de surpresa, impõe-se a manutenção das qualificadoras em respeito à soberania do veredicto.

6.
Inexiste interesse recursal no pedido de redução da pena-base quando esta já foi fixada no mínimo legal pelo juízo sentenciante, em 12 (doze) anos de reclusão, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

7.
É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento de que, no crime de homicídio, havendo o reconhecimento de mais de uma qualificadora, é possível utilizar uma delas para qualificar o tipo penal e a outra, sobejante, como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, sem que tal procedimento configure
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada por ser manifestamente contrária à prova dos autos quando se apresentar arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das vertentes probatórias verossímeis. 2. O reconhecimento de qualificadoras pelo Tribunal do Júri, amparado em elementos de prova, deve ser mantido em sede de apelação, em respeito à soberania dos veredictos. 3. Admite-se, no crime de homicídio, a utilização de uma qualificadora para tipificar a conduta e da outra, sobejante, como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso configure
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, art. 33, § 2º, 'a'; CP, art. 59; CP, art. 61, II, 'c'; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000353
-
84
.20
19
.8.05.01
55
da Comarca de
Macarani/
BA, sendo Apelante
MAX WILLIAN ALVES BATISTA DOS SANTOS
e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação interposto
, na forma do Voto da relatora.

Salvador, .